Tribunal: TJPA
Processo: 0025213-75.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0025213-75.2018.8.14.0401

APELANTE: BRUNO FERNANDO DOS SANTOS CALANDRINE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL.

1.
PRELIMINAR. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
: NÃO CONHECIDO.

1. Ao analisar a sentença pena ora contrastada, observa-se que o juízo primevo concedeu ao ora apelante o direito de recorrer em liberdade.

2. Desta forma, o pleito recursal ora perfilado resta prejudicado, nos termos do artigo 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal, in verbis: “
Não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão
.”

3. Com base em tais fundamentos, não conheço do pedido preliminar em escrutínio.

2.
MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
: IMPOSSIBILIDADE.

1. verifica-se que existem elementos suficientes a demonstrar a participação do ora apelante na conduta delitiva tipificada na denúncia, não havendo no caderno processual qualquer outra versão negativa a amparar o pleito absolutório ora objetivado.

2. Conforme pontuado, a materialidade do crime encontra-se consubstanciada no Boletim de Ocorrência nº 00002/2018.120293-3, ID 11391881 (pág. 05), no Auto/Termo de Apresentação e Apreensão de Objeto, ID 11391884 (Pág. 03), e no Auto de Entrega, ID. 11391884 (Pág. 04).

3. Em acréscimo, a autoria delitiva restou delineada através dos depoimentos da vítima Derick Henrique Vilhena Santos, bem como através do relato testemunhal dos Policiais Militares Eduardo Souza Sanches de Mendonça e Sávio Agostinho Rojo, prestados perante fase judicial, e reprisados em juízo.

4. Com efeito, em que pese a tese de insuficiência de provas apresentada pelo ora apelante, observo que a prova testemunhal coligida na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o seu envolvimento com a prática delitiva tipificada na denúncia.

5. Condenação mantida.

3.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO SIMPLES
: NÃO ACOLHIDO.

1. Diante do narrado pela vítima, ao longo da instrução processual, restou evidenciado que o réu incorreu no crime de roubo próprio, posto que na ocasião da subtração do celular da vítima usou de grave ameaça a pessoa daquela, impossibilitando a desclassificação de crime de roubo para furto, uma vez caracterizado o delito roubo.

4.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO RELATIVA A TENTATIVA
: NÃO ACOLHIDO.

1. compreendo que as provas coligidas aos autos durante a instrução criminal são insofismáveis quanto a comprovação da retirada da res furtiva da esfera de vigilância das vítimas, motivo pelo qual se torna incogitável de que o roubo perpetuado pelo apelante se deu na sua forma tentada.

5.
PEDIDO DE REDUCÃO DA PENA DE MULTA
: IMPOSSIBILIDADE.

1. A PENA DE MULTA INTEGRA O PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL PELO QUAL O APELANTE FORA PROCESSADO E CONDENADO, ASSIM, A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E A DE MULTA DEVEM SER APLICADAS CUMULATIVAMENTE SENDO, PORTANTO, DE IMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA.

2. A APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA NÃO É UMA FACULDADE DO JUIZ POR INCORPORAR O TIPO PENAL, E SUA IMPOSIÇÃO NÃO DEVE SER CONFUNDIDA COM CUSTAS PROCESSUAIS. PENA DE MULTA APLICADA DE FORMA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA AO APELANTE, NÃO HAVENDO O QUE SE MODIFICAR.

6.
PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA
:

1. na esteira do entendimento sedimentado em nossas Cortes Superiores, entendo que o apelante não poderá ser isento do pagamento das custas, sendo estas apenas suspensas pelo prazo de 05 (cinco) anos a contar do trânsito em julgado da decisão condenatória, devendo ser pleiteada perante o Juízo da Vara de Execuções, juízo competente para sua análise.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE
do presente recurso e, na parte conhecida,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

5ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em treze de março de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 13 de março de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
BRUNO FERNANDO DOS SANTOS CALANDRINE
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
04 (quatro) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, a fração unitária de 1
/30 (um trigésimo)
do salário-nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do
crime de roubo simples
, tipificado no
artigo 157,
caput
, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 11391894, no dia
02 de novembro de 2018
, por volta das 13h10min, a vítima Derick Henrique Vilhena Santos se deslocava pela Av. Rômulo Maiorana em direção ao supermercado Líder, localizado na Tv. Humaitá, quando de súbito foi abordado pelo denunciado Bruno Fernando dos Santos Calandrine, ora apelante, que, mediante grave ameaça, com emprego de arma branca, do tipo faca, subtraiu o aparelho celular de marca/modelo Iphone 7, e, logo em seguida, empreendeu fuga do local.

Noticiou que, no dia e hora acima descritos, após a subtração do aparelho telefônico, a vítima passou a gritar por socorro a uma guarnição de Policiais Militares que passava pelo local, oportunidade em que comunicou o ocorrido.

Ato contínuo, os agentes militares empreenderam diligências em busca do ora apelante e conseguiram detê-lo às proximidades do local do crime, ainda de posse da faca utilizada no roubo e do aparelho celular da vítima, motivo pelo qual foi conduzido à Seccional de São Brás para as providências legais.

Em seu interrogatório perante a autoridade policial, o ora apelante teria confessado a prática do crime.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 157,
caput
, do Código Penal.

Após o
recebimento da denúncia
, em
19 de fevereiro de 2019
, ID 11391897, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
18 de agosto de 2021
, IDs 1139988-1139990.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação em 28 de agosto de 2021, ID 11391994.

Em suas
razões recursais
, ID 11668021, a defesa postulou pela absolvição do ora apelante, com fulcro no princípio da dignidade humana. Alternativamente, requereu a desclassificação da conduta para o delito de furto, com a aplicação da causa de diminuição relativa a tentativa, considerando o
iter criminis
percorrido pelo agente. Subsidiariamente, solicitou a redução da pena de multa aplicada na decisão de 1º grau, bem como a concessão do benefício da justiça gratuita. Não obstante, pontuou pela concessão ao apelante do direito de recorrer em liberdade.

Em sede de
contrarrazões
, ID 12136846, o representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 12638381, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Geraldo de Mendonça Rocha
, pronunciou-se pelo
CONHEICMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso ora apreciado.

É o
relatório
,
que submeto à douta revisão para inclusão na pauta de julgamento da 1ª Turma de Direito Penal.

Sem pedido de sustentação oral.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
BRUNO FERNANDO DOS SANTOS CALANDRINE
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
04 (quatro) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, a fração unitária de 1
/30 (um trigésimo)
do salário-nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do
crime de roubo simples
, tipificado no
artigo 157,
caput
, do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
razões recursais
, ID 11668021, a defesa postulou pela absolvição do ora apelante, com fulcro no princípio da dignidade humana. Alternativamente, requereu a desclassificação da conduta para o delito de furto, com a aplicação da causa de diminuição relativa a tentativa, considerando o
iter criminis
percorrido pelo agente. Subsidiariamente, solicitou a redução da pena de multa aplicada na decisão de 1º grau, bem como a concessão do benefício da justiça gratuita. Não obstante, pontuou pela concessão ao apelante do direito de recorrer em liberdade.

Na incidência de matéria preliminar ao mérito recursal, passo à sua análise.

1.
PRELIMINAR. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
:

Adianto, desde logo, que o pedido em análise
não deve ser conhecido
, pelos fundamentos a seguir expostos.

Ao analisar a sentença pena ora contrastada, observa-se que o juízo primevo
concedeu
ao ora apelante
o direito de recorrer em liberdade
, sob os seguintes fundamentos: “
CONCEDO AO SENTENCIADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, tendo em vista o tipo e a quantidade de pena definitiva a ser aplicada, pelo que não verifico que se mantenha a
necessidade
da sua prisão preventiva, ante a ausência dos pressupostos e fundamentos da medida cautelar
.” ID 11391990.
Grifo no original

Desta forma, o pleito recursal ora perfilado resta
prejudicado
, nos termos do
artigo 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal
,
in verbis:
“
Não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão
.”

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ART. 33 DA LEI 11.343/06 - ABSOLVIÇÃO - MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA - IMPOSSIBILIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO PARA PRIVATIVA DE LIBERDADE - PEDIDO PREJUDICADO - JÁ CONCEDIDO NA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU - PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE - PEDIDO PREJUDICADO - JÁ CONCEDIDO NA SENTENÇA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. (...). 4.
Já no que diz respeito aos pedidos de substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos e o pleito de recorrer em liberdade, vislumbro que estes se encontram prejudicados, vez que já foram concedidos na r. sentença de primeiro grau, às fls. 101/108
.
(TJ-MG - APR: 10702120092011001 MG, Relator: Walter Luiz, Data de Julgamento: 18/02/2014, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/02/2014).
Grifei

Com base em tais fundamentos,
não conheço
do pedido preliminar em escrutínio.

2.
MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
:

Neste particular, a defesa argumentou que as provas carreadas aos autos não são suficientes para sustentar o pronunciamento condenatório, devendo ser absolvido o apelante, com fulcro no princípio da dignidade humana, com fulcro no
artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal de 1988
.

Em que pese os elementos apresentados pela combatente defesa, adianto que a pretensão recursal sob testilha
não merece prosperar
.

O
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas
está previsto no
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal
, e assim prevê:

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§1º. Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro.

§2º. A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade: (Redação dada pela Lei nº 13.654, de 2018)

I – (revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.654, de 2018)

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas; (...).

Sobre o dispositivo penal em tela, discorre o jurista
Guilherme de Souza Nucci
,
in verbis
: “
o roubo nada mais é do que um furto associado a outras figuras típicas, como as originárias do emprego de violência ou de grave ameaça. (...)
.” Logo, estará consumado o crime de roubo, segundo o posicionamento majoritário da doutrina e da jurisprudência pátria, que adotou a teoria da
amotio
ou
apprehensio
, quando, “
exercida a violência ou grave ameaça, o agente retira o bem da esfera de disponibilidade e vigilância da vítima. Trata-se da inversão de posse, mas sem necessidade de se atingir uma posse mansa e pacífica, que seria o equivalente a desfrutar da coisa como se sua fosse
”. (Código Penal Comentado, 2022. Págs. 871/875).

Na hipótese, ao analisar a
autoria
e a
materialidade
do delito imposto ao ora apelante, assim discorreu o magistrado singular,
in verbis
:

“
(...). Da Materialidade.
A materialidade não há que ser questionada, sobretudo porque suficientemente demonstrada por meio do inquérito policial e, em especial pelas declarações das testemunhas de acusação, auto de exibição e apreensão e auto de entrega
. Da Autoria. A
autoria de BRUNO FERNANDES DOS SANTOS restou comprovada pelas provas coletadas na fase inquisitorial, bem como pelas provas produzidas em juízo, como o depoimento das testemunhas de acusação
. Vejamos: O
ofendido narrou que estava com sua namorada em via pública
.
Ele puxou a faca e exibiu, exigindo que entregasse os bens
.
Ele colocou a mão no seu bolso e puxou seus pertences
.
Sua namorada gritou e chamou a atenção dos policiais
. E
le foi preso na Praça em frente do Líder
.
Ele não estava com seu celular no momento da prisão, vez que jogou fora
.
Teve seu celular recuperado, pois os policiais encontraram na local onde o assaltante informou ter jogado
. As testemunhas de acusação
EDUARDO SOUSA SANCHES DE MENDONÇA e SÁVIO AGOSTINHO ROJO
,
policiais militares que participaram do flagrante do acusado
;
foram uníssonos em afirmar que estavam fazendo rondas, quando a vítima veio correndo na direção, falou as características e, de posse dessas características, saíram em perseguição a ele
.
Encontraram o acusado e ao revistá-lo encontraram a faca
.
O celular foi jogado no chão
.
A vítima o reconheceu como autor do crime de roubo
. O
local onde ele foi preso era próximo ao local do fato, por isso acreditaram que ele foi preso logo após ao fato
.
O celular foi devolvido para a vítima na delegacia
.
O acusado confessou os fatos em juízo e argumentou que somente agiu dessa forma por precisar de dinheiro para sustentar seu filho recém-nascido
. Afirmou, ainda, que está arrependido e com vergonha do seu fato.
Assim, verifico que, da instrução processual, coligada com o inquérito policial, restou evidente que o réu foi o autor do delito de roubo aqui processado, uma vez que assumiu a autoria do fato na fase de inquérito e que a palavra da vítima e das testemunhas de acusação é corroborada pelas peças de inquérito
. A defesa alega que a faca não foi utilizada para o crime, motivo pelo qual, deve ser desclassificado para o crime de furto, argumentando que não houve grave ameaça contra a vítima. O conjunto probatório é uníssono em esclarecer que o réu foi o autor da subtração do celular, fazendo uso de uma faca para ameaçar a vítima, posto a narrativa da vítima esclareceu em juízo que o réu mostrou a faca para intimidá-la e subtrair o seu celular; em acréscimo a isso, a faca foi encontrada em poder do réu, logo após o fato, no momento da revista efetuada pelos policiais, o que é corroborado pelo auto/termo de exibição e apreensão de objeto. (...)
.” ID 11391988.
Grifei

Desta forma, verifica-se que existem elementos suficientes a demonstrar a participação do ora apelante na conduta delitiva tipificada na denúncia,
não havendo no caderno processual qualquer outra versão negativa a amparar o pleito absolutório ora objetivado
.

Conforme pontuado, a
materialidade do crime
encontra-se consubstanciada no
Boletim de Ocorrência nº 00002/2018.120293-3
, ID 11391881 (pág. 05), no
Auto/Termo de Apresentação e Apreensão de Objeto
, ID 11391884 (Pág. 03), e no
Auto de Entrega
, ID. 11391884 (Pág. 04).

Em acréscimo, a
autoria delitiva
restou delineada através dos depoimentos da vítima
Derick Henrique Vilhena Santos
, bem como através do relato testemunhal dos Policiais Militares
Eduardo Souza Sanches de Mendonça
e
Sávio Agostinho Rojo
, prestados perante fase judicial, e reprisados em juízo.

Com efeito, em que pese a tese de insuficiência de provas apresentada pelo ora apelante, observo que a prova testemunhal coligida na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o seu envolvimento com a prática delitiva tipificada na denúncia.

Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são insofismáveis para a manutenção de subsunção condenatório. Assim,
não há falar em falta de provas
, não tendo a defesa conseguido, minimamente, comprovar as teses por si sustentadas.

Nesta esteira, é pacífico o entendimento de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevo para a formação da convicção do magistrado sobre a autoria e materialidade do delito, haja vista o contato direto que teve com o autor do fato criminoso, como ocorre no caso dos autos.

Tal posicionamento se encontra consagrado na jurisprudência dos
Tribunais Pátrios
. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. 2. (...).
(STJ - AgRg no AREsp: 1577702 DF 2019/0268246-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL - DELITO DE ROUBO - ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO - DESCABIMENTO - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - DELITO CONSUMADO.

-
A palavra da pessoa vitimada constitui relevantíssimo meio de prova, podendo autorizar a condenação, quando corroborada por outros elementos de convicção, máxime quando os policiais militares logram êxito em localizar o acusado junto à ‘res furtiva’
– (...).
(TJ-MG - APR: 10024171352610001 Belo Horizonte, Relator: Beatriz Pinheiro Caires, Data de Julgamento: 17/03/2022, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/03/2022).
Grifei

A palavra da vítima, na medida em que constitui elemento de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, serve para fundamentar o édito condenatório, mormente quando em harmonia com as demais provas existentes nos autos, exatamente como ocorre no caso em tela, conforme se depreende, igualmente, através dos depoimentos das testemunhas compromissadas arroladas pelo Ministério Público.

Nestes termos, ratifico que a
tese de insuficiência de provas suscitada pela defesa

não pode prosperar
, ao passo que nos autos restou sobejamente comprovada a participação do ora apelante na efetiva consumação da prática delitiva, contando com o depoimento das vítimas, que reafirmaram em juízo a palavra prestada perante a autoridade policial, ratificando o seu envolvimento na ação criminosa em análise.

O depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não fura a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos os suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelo agente policial, razão pela qual não só pode como deve ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS.
(...). II –
O depoimento dos policiais prestados em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
. (...).
(STJ – HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018).
Grifei

Ora, da análise pormenorizada dos excertos testemunhais transcritos ao norte, verifica-se que os depoimentos prestados pelos policiais corroboraram para a exata elucidação dos fatos sub judice, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade, eis que coesos e harmônicos.

Nesta linha de raciocínio, versa a
jurisprudência pátria
:

ROUBO
– materialidade – auto de apreensão e prova oral que indica a subtração mediante grave ameaça.
ROUBO
–
autoria – vítimas que reconheceram o acusado na fase policial, confirmando em juízo – validade – depoimento policial que convalida a autoria delitiva – validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado
. (...).
(TJ-SP - APR: 15038557320218260228 SP 1503855-73.2021.8.26.0228, Relator: Mens de Mello, Data de Julgamento: 31/05/2022, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 31/05/2022).
Grifei

APELAÇÃO. ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PENA DE MULTA. REDUÇÃO.

(...). 2 –
Os depoimentos prestados por policiais são idôneos. Provêm de agentes públicos no exercício de suas atribuições. Têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas
. (...).
(TJ/DF – 20180610025384 DF 0002477-79.2018.8.07.0006, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 30/05/2019, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: DJE 03/06/2019, Pág. 918/935).
Grifei

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Eg. Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Julgamento: 12/12/2019, Data de Publicação: 13/12/2019).
Grifei

Por tais razões de decidir,
não acolho
a pretensão recursal absolutória em enfoque, mantendo a condenação do ora apelante nos termos da sentença condenatória ora hostilizada.

3.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO SIMPLES
:

Neste tópico, pleiteou a defesa pela desclassificação do crime de roubo para o delito de furto, previsto no
artigo 155,
caput
, do Código Penal
, uma vez que o apelante confessou crime de furto e não roubo, bem como não há prova robusta do uso da arma branca apresentada nos autos do inquérito pelo apelante no momento da empreitada criminosa.

Adianto, entretanto, que a pretensão recursal ora perfilada
não merece agasalho
.

Conforme pontuado no capítulo anterior, a vítima
Derick Henrique Vilhena Santos
, em juízo, ratificou a versão apresentada na exordial acusatória, inclusive destacou a ameaça empregado pelo ora apelante, de modo que esclareceu que caminhava pela Avenida Romulo Maiorana em direção ao Supermercado Líder situado na Travessa Humaitá, quando foi abordado pelo apelante, que mediante grave ameaça exercida com o uso de arma branca, do tipo faca, subtraiu-lhe o telefone celular modelo iPhone 7.

Inclinou que, logo após o ocorrido, relatou o fato aos Policiais Militares que passavam pelo local, os quais saíram em perseguição ao acusado e efetuaram sua prisão de posse do celular da vítima e a faca usada na empreitada criminosa.

Diante do narrado pela vítima, restou evidenciado que o réu incorreu no crime de roubo próprio, posto que na ocasião da subtração do celular da vítima usou de grave ameaça a pessoa daquela, impossibilitando a desclassificação de crime de roubo para furto, uma vez caracterizado o delito roubo.

Nesse sentido, versa a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO. IMPOSSIBILIDADE. PENA. REDUÇÃO.
1
.
Comprovadas materialidade e autoria delitiva, em razão de conduta praticada mediante grave ameaça à vítima, incabível a desclassificação do crime de roubo para furto
. 2. Havendo equívoco na fixação da reprimenda, altera-se. Apelação conhecida e parcialmente provida.
(TJ-GO – Apelação Criminal: 03642466120208090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). IVO FAVARO, Data de Julgamento: 15/04/2021, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 15/04/2021).
Grifei

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. ANÚNCIO DO ASSALTO. EXIGÊNCIA DE ENTREGA DO BEM. GRAVE AMEAÇA CARACTERIZADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INCABÍVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos crimes contra o patrimônio, é cediço que a palavra das vítimas assume especial relevância, principalmente quando o relato se mostra harmônico e coerente entre si, corroborado pelo conjunto fático-probatório produzido, sem qualquer elemento de convicção em sentido contrário. 2.
A grave ameaça, elementar do crime de roubo, pode se manifestar, inclusive, sem que haja a verbalização de uma ameaça, sendo suficiente o anúncio do assalto ou a exigência do bem visado, apto a viciar a vontade e impossibilitar qualquer tipo de resistência
. 2.1.
Caso se afirme que não há grave ameaça em tal situação, mas somente um pedido, chegar-se-ia à teratológica conclusão de que a vítima, após abordagem repentina por homem desconhecido que exigiu seus pertences, atendeu a ordem por mera liberalidade
. 3.
Configurado o emprego da grave ameaça, não há que se falar em desclassificação do crime de roubo para o de furto
. 4. Recurso conhecido e não provido
. (TJ-DF 00019803720198070004 DF 0001980-37.2019.8.07.0004, Relator: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 26/11/2020, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 07/12/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada).
Grifei

O modo de agir do apelante, portanto, efetivamente atemorizou a vítima, viciando sua vontade e impossibilitando qualquer tipo de resistência, materializando-se, por conseguinte, a elementar da grave ameaça, tanto é que o objeto vislumbrado foi imediatamente entregue em face da exigência, afinal, na situação narrada, salta aos olhos que a não complacência a ordem exaltada poderia cominar em um atentado a sua integridade física.

Por tais argumentos,
não acolho
a tese defensiva desclassificatória.

4.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO RELATIVA A TENTATIVA
:

Neste capítulo, a defesa alegou que a
causa de diminuição
referente a
tentativa
, prevista no
artigo 14, inciso II, do Código Penal
, deverá ser reconhecida, pois, o apelante foi perseguido e preso logo após a subtração do bem, não ocorrendo a posse mansa e pacífica da
res furtiva
.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal em testilha
não merece ser acolhida
.

No campo doutrinário, prevalece o magistério segundo o qual “
o crime de roubo se consuma com a retirada da res furtiva da esfera de vigilância da vítima
”. Sobre o tema, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª. Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 788)
leciona,
in verbis
: “
o roubo está consumado quando ao agente retira o bem da esfera de disponibilidade e vigilância da vítima. Não há necessidade de manter a posse mansa e pacífica, que seria o equivalente a desfrutar da coisa como se sua fosse
”.

Impende destacar, ainda, que os nossos
Tribunais Superiores
têm sustentado que “
a retirada do bem da esfera de disponibilidade da vítima, independentemente da posse mansa e tranquila da coisa alheia, é suficiente para a consumação do crime de roubo
”. Sobre o tema, encarto jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal
e do
Superior Tribunal de Justiça
, a saber:

HABEAS CORPUS. ROUBO CONSUMADO X FURTO TENTADO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS DENEGADO.

(...). 2.
É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, para a consumação do crime de roubo, basta a verificação de que, cessada a clandestinidade ou a violência, o agente tenha tido a posse do objeto do delito, ainda que retomado, em seguida, pela perseguição imediata
. 3. Habeas corpus denegado.
(STF – HC: 98.162, Relator (a): Ministra CÁRMEM LÚCIA, Primeira Turma, Data de Julgamento: 06/03/2012, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-185 DIVULG 19-09-2012 PUBLIC 20-09-2012).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. MOMENTO CONSUMATIVO DO ROUBO. APLICAÇÃO DE JULGADO DESTA CORTE EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO A DELITOS COMETIDOS ANTES DA SUPERAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE IRRETROATIVIDADE DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...). 2. Esta Corte, no julgamento do REsp n. 1.499.050/RJ (Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, 3ª Seção do STJ, julgado em 14/10/2015, DJe de 09/11/2015), na sistemática dos recursos repetitivos, assentou que “
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
”. (...).
(STJ - AgRg no HC 694.513/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 13/10/2021).
Grifei

No mesmo sentido é a
jurisprudência firmada no âmbito desta

Egrégia Corte

de Justiça
,
a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157 DO CPB. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA FIGURA TENTADA NO CRIME DE ROUBO E CONSEQUENTE READEQUAÇÃO DO REGIME. DESCABIMENTO DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA DO CRIME DE ROUBO. CONSUMAÇÃO QUE SE DÁ COM A MERA INVERSÃO DA POSSE. DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA. TEORIA DA AMOTIO. PRECEDENTES.

(...).
A despeito do esforço argumentativo do apelante, entendo que não assiste razão ao mesmo para que seja reconhecida a forma tentada do crime de roubo no caso concreto
.

Em que pese à vítima ter sido restituída a res furtiva, bem como ter havido a prisão em flagrante do apelante logo após a subtração (que se deu devido ao rastreio do celular da vítima), resta comprovada a consumação no referido crime de roubo
. (...).
(TJ/PA – AP: 0015961-24.2013.8.14.0401, Relator: Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Julgamento: 13/09/2018, Data de Publicação: 14/09/2018).
Grifei

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA TENTADA. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES DEVIDAMENTE COMPROVADA. (...).

1.
Restou evidenciado, in casu, que no momento da prisão, o recorrente já estava na posse da res furtiva, que se encontrava longe da esfera de proteção e disponibilidade de seu proprietário, circunstância que, embora desnecessária para a consumação do delito, vem reforçar tratar-se de hipótese de roubo consumado, restando totalmente incabível o acolhimento do pleito defensivo, quanto a desclassificação do crime para a modalidade tentada
. 2. (...).
(TJ/PA – ACR: 0012296-63.2014.8.14.0401, Relator (a): Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Julgamento: 17/04/2018, Data de Publicação: 26/04/2018).
Grifei

Na hipótese, o magistrado
a quo
acertadamente reconheceu a ocorrência do crime de roubo simples na modalidade consumada, acompanhando o entendimento jurisprudencial, sob o seguinte fundamento:

“
(...). Alega a defesa, ainda, que o crime não foi consumado, vez que o bem foi recuperado logo após, sendo devolvido à vítima.
Não há como aceitar a tese da defesa de desclassificação do roubo consumado para tentativa de roubo, uma vez que o celular da vítima foi de fato subtraído, havendo plena inversão da posse, porquanto o roubo consuma-se com a remoção da coisa visada, de modo que, constatada a posse do bem pelo agente, ainda que por breve período, não se cogita a forma tentada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica da res furtiva, como ocorreu na hipótese vertente, posto que o acusado teve a posse dos bens da vítima até o momento de sua prisão
. Vejamos a jurisprudência: (...).
” ID 11391989.
Grifei

Tal posicionamento está arrimado no depoimento da vítima
Derick Henrique Vilhena Santos
, que declarou, em juízo:

“
(...). Ele puxou a faca e exibiu, exigindo que entregasse os bens.
Ele colocou a mão no seu bolso e puxou seus pertences
. (...).
Ele foi preso na Praça em frente ao Líder. Ele não estava com seu celular no momento da prisão, vez que jogou fora
. (...)
.” ID 11391988.
Grifei

Desta feita, compreendo que as provas coligidas aos autos durante a instrução criminal são insofismáveis quanto a comprovação da retirada da
res furtiva
da esfera de vigilância da vítima, motivo pelo qual se torna
incogitável
de que o roubo perpetuado pelo apelante se deu na sua forma tentada, razão pela qual
não merece prosperar
a pretensão recursal ora perfilada.

5.
PEDIDO DE REDUCÃO DA PENA DE MULTA
:

Quanto ao pedido isenção ou redução da pena de multa, sob a alegação de que o ora apelante não possui condições econômicas favoráveis, tenho que
não merece prosperar
.

Do excerto da sentença exarada aos autos, denota-se que a pena de multa fora cominada para o ora apelante em
10 (dez) dias-multa
, estando, portanto, proporcional à pena efetivamente imposta ao apelante, sendo aplicada em seu valor mínimo,
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo, e isto já em razão da situação econômica do ora apelante, de forma plausivelmente motivada pelo magistrado
a quo
.

Vale ressaltar que a pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal pelo qual o apelante foi processado e condenado, assim, a pena privativa de liberdade e a de multa devem ser aplicadas cumulativamente sendo, portanto, de imposição obrigatória.

Acerca do tema, colaciono precedente do
Superior Tribunal de Justiça
:

“
(...). A multa é uma sanção de caráter penal e a possibilidade de sua conversão ou de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade. Na ausência de previsão legal, restando comprovada a pobreza do condenado, a pena de multa deve ser fixada em seu patamar mínimo, mas nunca excluída.
”

(STJ – HC: 853.604/RS, Relator: Ministro GILSON DIPP, Julgado em: 19/06/2007, Publicado em: DJe 06/08/2007).

Acerca da matéria já se manifestaram os
Tribunais Pátrios
, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DEFENSIVO - PRETENDIDA - IRRELEVÂNCIA DA ARMA ESTAR DESMUNICIADA - PRETENDIDA REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 231 STJ - EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE - NO DELITO EM APREÇO A PENA DE MULTA É FIXADA CUMULATIVAMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - VALOR E QUANTIDADE DE DIAS-MULTA FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

(...).
A pena de multa e o valor dia-multa, fixados em 10 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, revelam-se razoáveis e proporcionais, bem como aplicados no mínimo legal, como prescreve o art. 49 do CP, devendo, pois, serem mantidos
. (...).
(TJ/MT - APL: 00060471520128110025339582018 MT, Relator: Des. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Data de Julgamento: 19/09/2018, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/09/2018).
Grifei

APELAÇÃO CRIME. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO. ART. 16, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTO DO POLICIAL. PROVA VÁLIDA E IDÔNEA. CONDUTA TÍPICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. ISENÇÃO OU REDUÇÃO PENA DE MULTA. IMPOSSÍVEL.

(...). V –
Inviável o afastamento da pena de multa, pois cumulativa e integrativa ao próprio tipo penal, não podendo ser afastada, sob pena de violação ao princípio da legalidade
. APELAÇÃO DA DEFESA IMPROVIDA.
(TJ/RS - Apelação Crime Nº 70079649471, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rogério Gesta Leal, Julgado em 13/12/2018).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENAS. REDUÇÃO. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE.

(...).
É cogente a imposição da pena de multa pelo magistrado, quando o preceito secundário do artigo comina a referida reprimenda
.
(TJ/MG – APR: 10672180007441001 MG, Relator: Maria Luíza de Marilac, Data de Julgamento: 13/08/2019, Data de Publicação: 23/08/2019).
Grifei

Imperioso observar que a aplicação da pena de multa não é uma faculdade do Juiz por incorporar o preceito secundário do tipo penal, estando a pena de multa imposta ao ora apelante em patamar proporcional à pena corporal fixada pelo magistrado
a quo
, não havendo razão para modificá-la.

Por tais ilações,
não acolho a pretensão recursal ora ponderada
.

6.
PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA
:

No que concerne ao pedido de isenção do pagamento das custas processuais, saliento que a sentença guerreada se encontra em consonância com o entendimento sedimentado no
Superior Tribunal de Justiça
, no sentido de que ainda que o réu seja pobre no sentido legal ou assistido pela Defensoria Pública, não faz jus à isenção de pagamento, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação
. 2. O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória. 3. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no Recurso Especial nº. 1.656.323 - SC; Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; Data de Julgamento: 30/07/2017).
Grifei

Não é outro o entendimento sedimentado nos
tribunais pátrios
. Vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. ARTIGO 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

É cediço que a condenação do vencido nas custas processuais consiste em mandamento legal (artigo 804 do Código Penal), sendo certo que a impossibilidade do seu pagamento, em face da condição de pobreza do sentenciado, há de ser aferida pelo Juízo da Execução Penal
.
(TJ/DF – 20160710166723 DF 0015834-94.2016.8.07.0007, Relator: ROMÃO C. OLIVEIRA, Data de Julgamento: 14/02/2018, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: DJE 17/04/2018, Pág. 146/154).
Grifei

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – NÃO CABIMENTO – EFEITO DA CONDENAÇÃO -SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – SUSPENSÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO E, DE OFÍCIO, SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS.

1.
A condenação ao pagamento das custas processuais é um efeito da condenação criminal, ainda que o réu seja pobre no sentido legal ou assistido pela Defensoria, razão pela qual o acusado não deve ser isento do pagamento das obrigações decorrentes da sucumbência, mas apenas ter a sua exigibilidade suspensa
. 2. A multa é uma sanção de caráter penal cominada abstratamente para ser aplica cumulativamente ou alternativamente com a pena privativa de liberdade, não havendo previsão legal para a isenção ou suspensão do seu pagamento ante a alegação de insuficiência de recursos financeiros
. (TJ/MG – AGEPN: 10686071907253001 MG, Relator: Júlio César Lorens, Data de Julgamento: 12/02/2019, Data de Publicação: 18/02/2019).
Grifei

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. (...). JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGMAENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...). 4.
É incabível a concessão da justiça gratuita à título de isenção das custas, mas, tão somente, suspende a exigibilidade desta. Precedentes do STJ
. 5. Deve ser mantida a pena pecuniária, como no caso dos autos, em que foi apurada de modo proporcional à pena privativa de liberdade e dentro dos parâmetros estabelecidos na lei. 6. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.
(TJ/PA – APL: 00072311720178140067 BELÉM, Relator: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Data de Julgamento: 10/04/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 13/04/2018).
Grifei

Destarte, na esteira do entendimento sedimentado em nossas Cortes Superiores, entendo que o apelante não poderá ser isento do pagamento das custas, sendo estas apenas suspensas pelo prazo de
05 (cinco) anos
a contar do trânsito em julgado da decisão condenatória, devendo ser pleiteada perante o
Juízo da Vara de Execuções
, juízo competente para sua análise.

Pelo arguido,
não acolho
o pedido em tela.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do presente recurso e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória ora guerreada, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 13 de março de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 21/03/2023